Tribunal: TJSP
Processo: 1050317-65.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Cancelamento de voo sem comunicação prévia – Voo que foi remarcado vinte e quatro horas depois – Ausência de assistência material aos passageiros – Justificativa apresentada pela companhia aérea de necessidade de readequação de malha aérea – Fato que não configura causa excludente de responsabilidade – Falha na prestação de serviço de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – Cancelamento de voo sem comunicação prévia – Voo que foi remarcado vinte e quatro horas depois – Ausência de assistência material aos passageiros – Justificativa apresentada pela companhia aérea de necessidade de readequação de malha aérea – Fato que não configura causa excludente de responsabilidade – Falha na prestação de serviço de transporte de passageiros, que acarretou dano moral indenizável – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Valor – Indenização fixada na sentença em R$ 7.000,00 (sete mil reais) – Valor da indenização reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, atendendo a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, levando em consideração que o serviço de transporte aéreo foi efetivamente prestado, tendo os autores chegado ao seu destino, embora com o atraso por eles relatado – Recurso provido, neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.